Tribunal: TJMT
Processo: 1006665-03.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006665-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita, Utilização de bens públicos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 302.684.258-33 (ADVOGADO), ASSOCIACAO PRO-MORADIA DOS MORADORES DO LOTEAMENTO DO SETOR INDUSTRIAL DE JUINA - CNPJ: 14.647.662/0001-62 (AGRAVANTE), ANA CAROLINE MARAIA - CPF: 054.465.431-57 (ADVOGADO), INTERMAT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— GRATUIDADE DA JUSTIÇA — PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS — INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO — NÃO DEMONSTRAÇÃO — INDEFERIMENTO — CORREÇÃO.

Não demonstrada a incapacidade financeira de pagamento de taxa e de custas judiciais da pessoa jurídica de direito privado, é de rigor o indeferimento da gratuidade da justiça.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Associação Pro-Moradia dos Moradores do Loteamento do Setor Industrial de Juína
contra a decisão que, em
ação de restituição de pagamento indevido
proposta contra a
Instituto de Terras de Mato Grosso
–
INTERMAT
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Assegura que, por se tratar de entidade sem fim lucrativo, não tem capacidade financeira de arcar com as custas processuais. Além disso, a associação foi constituída tão somente para proceder à aquisição de imóvel da agravada, com a finalidade de construir moradias aos associados; porém, a área já havia sido alienada anteriormente pelo Estado de Mato Grosso a terceiros, razão pela qual ingressou em juízo com pedido de restituição do montante de R$ 168.998,97: cento e sessenta e oito mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos.

Assevera que “
arrecadou fundos para uma finalidade específica, que era a compra de uma área para lotear a mais de 100 (cem) famílias, pessoas estas que efetuavam o pagamento das parcelas no valor de 100,00 (cem reais) por mês
”. E, “
após a constatação da venda de uma área que já não era mais da agravada, os pagamentos foram cessados, ou seja, não houve mais arrecadação, pois não existia mais área
”.

Requer o provimento do recurso.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, bem como a da agravada, ainda não citada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] No caso, extrai-se dos autos que a requerente vinha efetuando o pagamento de parcelas mensais no valor de R$ 10.306,31 (dez mil, trezentos e seis reais e trinta e um centavos), em decorrência da aquisição de uma área de terras de 72.325m2, localizada no bairro Setor Industrial desta urbe, fato que atesta a sua capacidade financeira.

Importante registrar que, mormente a oportunidade concedida, a requerente não logrou êxito em comprovar que, a mercê de possuir até então condições de pagar parcelas mensais de mais de dez mil reais, não detém, atualmente, condições de pagar as custas judiciais de distribuição da demanda.

Isso posto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela requerente e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar nos autos o recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de extinção. [...]. (Id. 84168450, fls. 2/3).

A que determinou à agravante a comprovação da alegada incapacidade financeira, proferida em 19 de maio de 2020, é do teor seguinte:

[...] Cuida-se de ação ordinária que objetiva a condenação da parte ré à restituição da quantia de R$ 168.998,97 (cento e sessenta e oito mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos), em que a associação autora pugna, em sede prefacial, pelo deferimento da gratuidade judiciária.

No entanto, é cediço que se tratando de pessoa jurídica - com ou sem fins lucrativos -, a mera alegação ou declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para respaldar o pedido de concessão do benefício, impondo-lhe o ônus de comprovar a alegada incapacidade financeira.

Assim, intime-se a parte autora para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas judiciais e taxa judiciária, sem prejuízo dos seus objetivos sociais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício.

Ou, no mesmo prazo, poderá recolher as custas judiciais e taxa judiciária. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1000726-98.2020.8.11.0025, Primeira Instância, Id. 32338054).

Na nominada
ação de restituição de pagamento indevido
proposta, em 15 de maio de 2020, por
Associação Pró-Moradia dos Moradores do Loteamento do Setor Industrial de Juína
contra a
Instituto de Terras de Mato Grosso
–
INTERMAT
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 168.998,97: cento e sessenta e oito mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos, presentes os seguintes pedidos:

[...] Que seja julgado procedente a presente ação de restituição de pagamento indevido, condenando a Ré a restituir a Autora pelos valores recebidos indevidamente, o qual aufere corrigido o valor de R$ 168.998,97 (cento e sessenta e oito mil e novecentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos). [...]. (Id. 84168454, fls. 15).

Em razão do valor atribuído à causa, R$ 168.998,97: cento e sessenta e oito mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos, as custas judiciais importaram em R$ 1.689,99: mil seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos (tabela B vigente à época da distribuição, Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001), e a taxa judicial no de R$ 1.689,99: mil seiscentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos (Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.129, de 25 de julho de 1986, alterado pela Lei Complementar do Estado nº 261, de 18 de dezembro de 2006, artigo 414, § 1º), no total de R$ 3.379,98: três mil trezentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos.

Com a finalidade de demonstrar a insuficiência de recursos para pagar as custas judiciais e a taxa, a agravante, pessoa jurídica de direito privado, manifestou-se: “
não possui bens, pois foi criada com uma finalidade específica de juntar fundos para adquirir a área em questão para lotear a essas famílias de baixa renda, o que nunca foi finalizado
” (Primeira Instância, Id. 33841628, fls. 5), bem como apresentou recibo de entrega da declaração de débitos e créditos tributários federais de janeiro de 2020 (Id. 84168459).

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5º, LXXIV); pelo que a assistência judiciária pressupõe prova de que a situação financeira da requerente não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo das atividades exercidas pela pessoa jurídica de direito privado.

É certo que não se pode negar a assistência judiciária a quem demonstra não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato:

[...]
Consoante a jurisprudência do STJ, a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem, tal qual no caso em apreço, em que o juiz, na análise dos elementos constantes dos autos, não se convenceu de estar o litigante em condição de hipossuficiência. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 990935/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2017).

Quanto à
pessoa jurídica de direito privado, possível o deferimento da gratuidade da justiça a seu favor, desde que comprovada a sua incapacidade financeira, consoante
verbete nº 481 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

No caso
, a agravante se trata de associação, sem fim lucrativo, denominada de “Associação Pró-Moradia dos Moradores do Loteamento do Setor Industrial de Juína”, constituída por “
pessoas físicas em busca de moradia e outras melhorias habitacionais, residentes nesta cidade
(
Juína
)”, (artigo 1º do Estatuto Social da Associação, Id. 84168456, fls. 1).

O imóvel que havia sido adquirido pela agravante, trata-se de área de setenta e dois mil trezentos e vinte e cinco metros quadrados (72.325 m2) localizado no bairro Setor Industrial, no Município de Juína, que visava o loteamento para construção de moradias em benefício de
centenas de famílias
, com valor de aquisição estabelecido em R$ 123.675,72: cento e vinte e três mil seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos, e o efetivamente pago de R$ 72.176,58: setenta e dois mil cento e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos; cujo pagamento restou cessado em razão de ter sido constatado que o citado imóvel já havia sido alienado anteriormente pelo Estado de Mato Grosso em favor de terceiro: “
ao tomar conhecimento de que havia pessoas no local, a proprietária Alessandra moveu uma ação de reintegração de posse, o qual foi julgada procedente e promoveu a remoção dessas famílias nesse local
” (petição inicial, Primeira Instância, Id. 32227203, fls. 8).

No entanto, apesar de a agravante alegar que “
desde o ano de 2012, quando perceberam a má-fé da agravada, os associados deixaram de repassar qualquer valor a agravante, e por se tratar de uma associação com fim específico, ficou inativa
” (Id. 84153498, fls. 13), no Estatuto Social da Associação Pró-Moradia dos Moradores do Loteamento do Setor Industrial de Juína há previsão expressa de fonte de receita para custear as despesas da associação:

Art. 9º. O Patrimônio Social e Fontes de Receita serão, assim, constituídos:

a)

bens móveis e imóveis adquiridos e vendido;

b)

contribuições dos Associados e das Associadas;

c)

doações de pessoas físicas e jurídicas;

d)

bônus e locações;

e)

heranças e legados;

f)

subvenções do poder público;

g)

atividades promovidas pela Associação.

Parágrafo Único – As despesas da Associação consistem em gastos ordinários para o seu funcionamento, manutenção da sede social e para fazer face às demais despesas inerentes a sua finalidade. (Id. 84168456, fls. 3).

Ademais, constata-se que o Município de Juína autorizou, em 22 de fevereiro de 2012, o exercício das atividades da agravante no endereço de sua sede social, a saber: rua Governador Frederico Campos, Setor Industrial, setor 11, quadra 7, conforme certidão de uso de solo nº 41/2012 (Id. 84168467, fls. 2). E, não há indicação de mudança de endereço da sede social, consoante comprovante de inscrição e de situação cadastral do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica emitido em 12 de maio de 2020 (Id. 84168455, fls. 1), a evidenciar que, a princípio, está em funcionamento. Logo, haveria gastos diretos e indiretos para a sua manutenção, que devem ser custeados pelos associados ou por outros meios previstos em seu Estatuto Social.

Dessa forma, não há prova da alegada incapacidade financeira da agravante de proceder ao pagamento do montante de
R$ 3.379,98: três mil trezentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos, visto que
o documento nominado “
declaração anual de pessoa jurídica
”, na verdade, trata-se de
recibo de entrega da declaração de débitos e créditos tributários federais de janeiro de 2020, que tão somente consignou que: “
permaneceu, durante todo o período de 1° de janeiro de 2020 até 31 de janeiro de 2020, sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira
” (Id. 84168459), ou seja, que não procedeu ao recolhimento de tributos federais em janeiro de 2020.

De resultado, não estão presentes os pressupostos autorizadores do deferimento da gratuidade da justiça em favor da pessoa jurídica de direito privado, a impor o seu indeferimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso, em consequência, determinar que a agravante proceda ao recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021